Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO SIMPLIFICADO DO CONTRATO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Evolução de entendimento: necessário considerar válida a notificação quando, no caso concreto, restar evidente que o número do contrato informado na notificação não é divergente, tratando-se apenas de uma simplificação do número maior do instrumento contratual, sendo plenamente possível ao devedor constatar que se cuida do mesmo objeto.
3. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
4. Apelo conhecido e desprovido.